Tribunal: TJDFT
Processo: 0704642-44.2021.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. FEMINICÍDIO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ANÁLISE NEGATIVA PRESERVADA. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE DE DECOTE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/6. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. DIMINUIÇÃO MÍNIMA. ADEQUAÇÃO. PRIVILÉGIO. REDUÇÃO ADEQUADA.
I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.
II - Configurada nos autos a maior reprovabilidade da conduta e intensidade do dolo, considerando que o réu tentou contra a vida da genitora de suas filhas, pessoa essencial para os cuidados das crianças, das quais tinha a guarda, adequada a avaliação negativa da culpabilidade.
III - Quando em razão da tentativa de homicídio a vítima é submetida a cirurgia e corre risco de vida, além de ficar com grande cicatriz no abdome, circunstância que configura sério dano estético e psicológico, escorreita a majoração da pena-base pela consideração desfavorável das consequências do crime.
IV - No que concerne à quantidade de aumento, o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria. A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida motivação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal.
V - É firme a orientação da jurisprudência no sentido de ser possível, em caso de pluralidade de qualificadoras, a utilização de uma delas para modular os limites mínimo e máximo abstratamente cominados, enquanto as remanescentes poderão agravar a reprimenda, caso prevista como circunstância legal, ou, residualmente, para majorar a pena-base, como circunstância judicial desfavorável.
VI - Reconhecida pelo Conselho de Sentença, cuja decisão é soberana, a qualificadora relativa ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, não é dado à 2a Instância afastá-la da segunda fase da dosimetria, tampouco modificar a fração aplicada, adequada segundo a jurisprudência (1/6 sobre a pena-base).
VII - Percorrido na integralidade o iter criminis, tendo o réu desferido duas facadas na vítima (uma no abdome e outra nas costas), o que determinou a realização de cirurgia e implicou em perigo de vida, adequada a redução da pena na fração mínima de 1/3 (um terço) em razão da tentativa.
VIII - Configurada a violenta emoção causada por injusta provocação da vítima, mas tendo transcorrido tempo suficiente para o arrefecimento, uma vez que ao encontrar as filhas com a vítima, que utilizava álcool e drogas, o réu as levou para outro local e retornou para a residência, escorreita a diminuição da pena na fração mínima de 1/6.
IX - Fixada pena superior a 8 (oito) anos de reclusão, o regime legalmente determinado é o inicial fechado (art. 33, § 2o, “a”, do CP).
X - Recurso conhecido e não provido.